Tribunal: TJSP
Processo: 1006253-94.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Acolhimento – Comprovação da abusividade dos juros aplicados – Taxas de juros remuneratórios contratadas que ultrapassam o dobro da taxa média aplicada no período de celebração da avença – Excessividade – Precedente STJ – Aplicação da taxa média –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato bancário c/c repetição de indébito e danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Acolhimento – Comprovação da abusividade dos juros aplicados – Taxas de juros remuneratórios contratadas que ultrapassam o dobro da taxa média aplicada no período de celebração da avença – Excessividade – Precedente STJ – Aplicação da taxa média – Devolução da quantia cobrada a maior – Inexistência de danos morais – Fatos que não resultaram em lesão a direitos da personalidade – Inviabilidade do dano moral meramente punitivo – Sentença alterada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006253-
94.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SUELI MARIA
RODRIGUES PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
2
VOTO No: 16.777
COMARCA: Foro de Tatuí 2a Vara Cível
APTE. : Sueli Maria Rodrigues Pontes (Justiça Gratuita)
APDO. : Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
APELAÇÃO
Ação de revisão de contrato bancário c/c
repetição de indébito e danos morais
Sentença de
improcedência
Recurso do autor – Acolhimento

Comprovação da abusividade dos juros aplicados Taxas de
juros remuneratórios contratadas que ultrapassam o dobro da
taxa média aplicada no período de celebração da avença

Excessividade Precedente STJ Aplicação da taxa média
Devolução da quantia cobrada a maior
Inexistência de
danos morais Fatos que não resultaram em lesão a direitos
da personalidade
Inviabilidade do dano moral meramente
punitivo Sentença alterada Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Rubens Petersen Neto, que julgou improcedente a ação de revisão de
contratual c/c repetição de indébito e danos morais movida pela apelante em face
da apelada, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade (fls.
124/131).
Recorre a autora em busca da reforma da decisão (fls. 139/148).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 162/194).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que
celebrou com a instituição financeira ré diversos contratos de empréstimos, sendo
clara a abusividade nas contratações, em razão da discrepância entre os valores
obtidos por meio dos citados empréstimos, o valor das parcelas mensais e o total
devido após apenas 12 meses.
Afirmou que a forma de pagamento imposta pela ré foi mediante
débito em conta corrente, na mesma data em que o benefício previdenciário é
creditado, revestindo-se das mesmas garantias de empréstimo consignado.
Alegou que as taxas de juros cobradas estão acima da taxa
média de mercado. Afirma ter havido cobrança excessiva, motivo pelo qual requer
seja declarada a abusividade da taxa de juros contratada, com a sua revisão para
adequá-la à média do mercado, repetindo-se à autora o excesso apurado.
Aduziu, ainda, que sofreu danos morais, em razão da falta de
clareza nas informações prestadas, tendo sua honra e dignidade atingidas pela
má prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira.
Pugnou pela procedência da ação, com a revisão do contrato e a
readequação das taxas de juros, com a condenação na repetição do indébito,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de 10
salários mínimos, ou seja, R$9.980,00 (fls. 01/11).
Citada,
a
parte
ré
contestou
(fls.
67/77),
alegando,
preliminarmente, a suspeita de capitação indevida de clientes pelo patrono da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
4
parte autora; bem como falta de interesse processual.
No mérito, alegou que celebrou com a autora um contrato de
empréstimo pessoa, de n. 029800031159, celebrado em 18/10/2018, no
montante de R$3.129,03, a ser pago em 12 parcelas no valor de R$680,00 cada
uma, estando este contrato em aberto.
Afirmou que o contrato foi celebrado para débito direto em conta
corrente da autora, não havendo que se falar em empréstimo consignado ou para
desconto em folha de pagamento.
Esclareceu que a forma de pagamento escolhida pela autora em
relação ao contrato acima mencionado, no ato de sua celebração, foi o desconto
em conta corrente e não desconto em seus vencimentos.
Afirmou que a autora tinha plena ciência sobre todas as
condições dos contratos no ato da avença e, por livre manifestação de sua
vontade, optou por assinar os instrumentos contratuais, concordando com os
termos do contrato, inclusive com a taxa de juros aplicada.
Aduziu não haver qualquer ilegalidade ou abusividade nos juros
pactuados. Alegou, ainda, não ter praticado nenhum ato ilícito, não restando
configurado o dever de indenizar.
Pugnou pela improcedência da ação (fls. 35/72).
Houve réplica (fls. 119/123).
A r. sentença julgou improcedente a ação, conforme já relatado.
Recorre a autora.
Alega, basicamente, que os juros contratuais são muito
superiores aqueles aplicados no mercado para operações da mesma espécie e
aduz a ocorrência de danos morais.
Pugna pela reforma da sentença e acolhimento dos pedidos
iniciais.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
5
O recurso é provido em parte.
Pretende a apelante ver reconhecida a abusividade da taxa de
juros aplicada ao contrato celebrado com o apelado, aplicando-se a taxa média,
com restituição do indébito e condenação por danos morais.
E, de fato, considerando o ajustado entre as partes, constata-se a
má prática da instituição financeira apelada.
Sabe-se que a limitação dos juros em 12% ao ano, depois de
acesa discussão, mormente a partir da entrada em vigor da Constituição Federal
de 1988, foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula no
596 e da Súmula Vinculante no 7, segundo as quais as instituições financeiras
não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios determinada pelo Decreto
no 22.626/33.
Tal como o Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça prestigia também a tese de que as partes podem
estipular livremente os juros remuneratórios, como se vê do teor da Súmula 382,
a qual dispõe que:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade".
Desse modo, poder-se-ia entender que haveria liberdade legal na
fixação da taxa de juros. Não é essa, porém, a interpretação que vem sendo
adotada de modo geral. E assim porque os juros livres propiciariam
arbitrariedades e excessos que não se compatibilizam com os princípios
norteadores do CDC e do Código Civil de 2002.
Essa conclusão pode ser deduzida da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que ao deliberar sobre a limitação dos juros remuneratórios
em contratos bancários, em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento
de que pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a
questão acerca da índole abusiva dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009), a Em. Min.
Relatora consignou, no que toca ao parâmetro a ser considerado para se inferir
se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
6
"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). [...]
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread'
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria
de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma
faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao
dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não
é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos." (grifei)
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite a ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Assim, em análise pautada pela razoabilidade, entende-se que a
taxa de juros que supera duas vezes a taxa média já pode ser considerada
excessiva.
Na hipótese concreta dos autos, constatou-se, pelos documentos
juntados, que o contrato firmado tem taxa de juros de 20,50% a.m e de 837,23%
ao ano (fls. 100). O negócio foi firmado em outubro de 2018 (fls. 103), quando a
taxa média de juros aplicada era de 7,03 ao mês e 125,96% ao ano (fls. 112).
Veja que a taxa contratual supera o dobro da taxa média
aplicada pelas demais instituições no mesmo período de celebração do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
7
conforme tabela divulgada pelo Banco Central para o período (fls. 111/114).
E é reconhecida a possibilidade de constatação da abusividade
dos juros com base no precedente ora invocado, se configurada a cobrança
superior, vejamos:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS
C/C LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO

PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - APELAÇÃO DA AUTORA. -
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para limitar os
descontos em conta corrente ou folha de pagamento, dos contratos
celebrados com o Banco do Brasil, em 30% dos rendimentos líquidos da
autora e julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao
pagamento de R$ 13.989,19 à ré Crefisa, com juros contratuais e correção
monetária desde a data do cálculo (fl. 399). - Banco do Brasil -
Juros remuneratórios As instituições financeiras não estão sujeitas ao
limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12%
ao ano, desde que não sejam abusivos Sentença mantida. - Crefisa -
Juros remuneratórios Contrato que prevê percentual muito superior às
médias
de
mercado
divulgadas
pelo
BACEN
Abusividade dos juros verificada - Determinada a revisão do contrato
celebrado junto à Crefisa para que seja aplicada a taxa média divulgada
pelo BACEN em substituição da taxa contratada, devido
à abusividade verificada Sentença reformada. - Pedido reconvencional
Autora que afirma ter efetuado o pagamento apenas da primeira parcela
do empréstimo - Inadimplência da autora que restou incontroversa -
Mesmo com a determinação de revisão das taxas de juros e recálculo das
parcelas, permanece inalterado o direito de exigência da dívida

Montante devido que deverá ser apurado em sede de liquidação -
Sentença reformada. - Banco do Brasil e Crefisa - Não há capitalização
de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início
(capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores
Ainda que assim
não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) Contrato em discussão celebrado
após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC
32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na
ADI 2.316/DF Sentença mantida. - Pedido de extensão da limitação dos
30% dos rendimentos da autora ao contrato celebrado com a Crefisa
Impossibilidade
Os contratos firmados com o Banco do Brasil são
anteriores e, por isso, a limitação é a ele imposta Sentença mantida.
Recurso provido em parte.” (TJSP - 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1007309-90.2016.8.26.0003 Relator: Marino Neto, j. 08/01/2019)
(g.n.);
“Agravo interno. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Sujeição
das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura
afastada. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano. Estipulação
que, por si só, não indica abusividade. Art. 591 c.c. art. 406 do Código
Civil não aplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário. Revisão das taxas de juros remuneratórios. Admissão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
8
situações excepcionais, condicionada à caracterização da relação de
consumo e à demonstração da abusividade ante as peculiaridades do
caso concreto (tema 27). Possibilidade, em qualquer hipótese, de
correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Razões
recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do
art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.” (TJSP - Câmara Especial de
Presidentes, Agravo Interno 1029915-81.2017.8.26.0002
Relator:
Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado), j. 07/01/2019);
“CONTRATO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
1.
A
limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de
abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços
praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão
geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS). O que não se verifica à espécie. 2.
No caso, a divergência entre a taxa nominal e efetiva decorrem da
capitalização desses juros e do acréscimo de tarifas. O que não significa
cobrança diversa do pactuado e nem abusividade de juros. 3. Nas cédulas
de crédito bancário em que há expressa previsão de juros capitalizados,
essa cobrança é válida. 4. Para se configurar expressa a capitalização
de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o
duodécuplo da mensal. Recurso não provido.” (TJSP - 14a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1013214-06.2015.8.26.0361
Relator: Melo
Colombi, j. 18/12/2018).
Neste caso, de rigor o provimento do recurso para reformar a r.
sentença e determinar a aplicação da taxa média de juros ao contrato em
questão nos autos (no 029800031159) e condenar a apelada a devolver a quantia
cobrada a maior, com correção monetária do desembolso da apelante e juros
legais da citação.
Contudo, são indevidos os danos morais.
Muito embora tenha se reconhecido a aplicação de juros
abusivos, tal circunstância, por si só, não é apta a caracterizar os danos morais.
Há mero aborrecimento porque do ato ilícito não decorreu
qualquer situação vexatória.
Note-se, outrossim, que somente com o julgamento da presente
ação foi reconhecida a abusividade da cobrança dos encargos previstos no
contrato que, em princípio, foi regularmente realizado, não se cuidando de
contratação negada pelo demandante.
Assim, somente a partir daí a cobrança desses encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
9
abusivos passou a ser considerada indevida.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-se o dano
moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra
e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que
afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade,
etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial
(cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit.,
in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
O apelante não narrou qualquer circunstância fática que tenha
afetado a sua integridade psíquica, revestindo-se a hipótese de mero dano
material.
No presente caso, não se evidencia que pudesse ter havido
efetivo abalo moral ao demandante. Cuida-se, portanto, de mero dissabor
experimentado pelo autor, que não é suficiente para justificar a pretensão à
indenização por danos morais.
Em outros termos, a simples alegação da ocorrência de dano
moral não é suficiente para a obtenção de indenização, fazendo-se
imprescindível a narração de fatos concretos que o caracterizem efetivamente,
sob pena de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
A esse respeito a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Pelo que se denota dos autos, a instituição bancária ressarciu os
prejuízos materiais suportados pelo autor, consoante se verifica às fls.
62/64, com as devidas taxas. O fato de se reconhecer que houve falha na
prestação dos serviços, não implica na sua condenação aos danos morais
ora pleiteados. Isso porque não restaram comprovados os
"constrangimentos incomensuráveis" alegados pelo autor, nem qualquer
abalo moral ou de crédito. O ato, para ser determinador de reparação,
deve ser atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e
humilhação. O autor, quando muito passou por mero aborrecimento, que,
no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.” (Apelação n.
9154257-83.2007.8.26.0000 rel. Des. Mario de Oliveira 9a Câmara de Direito
Privado DJ 30.08.2011);

“Deve ser registrado que para a configuração do dano moral, o Julgador
deve ter por base a lógica razoável decorrente dos fatos que lhes são
apresentados pelos demandantes, reputando dano apenas a dor, o
vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-se anormais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006253-94.2019.8.26.0624 -Voto no 16.777 - TAD
10
venham a interferir, intensamente, no comportamento psicológico do
indivíduo, acarretando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bemestar. Devendo levar em consideração, para evitar situações que
afrontam ao direto positivo pátrio, a existência de fatos que denotam a
ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, no
trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo.” (Apelação n. 990.09.335956-1 rel. Des. Roberto
Mac Cracken 37a Câmara de Direito Privado DJ 26.05.2010).
E a jurisprudência do C. STJ:
“Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas
ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a
reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar
meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que
só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (REsp 1234549 / SP
rel. Min. Massami Uyeda Terceira Turma - DJe 10/02/2012).
Neste mesmo sentido é a seguinte lição doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão,
que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade
Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550)
Com o resultado do presente recurso necessária a modificação
das verbas sucumbenciais.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do CPC..
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator